Tribunal: TJDFT
Processo: 0701927-66.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701927-66.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCA DA CRUZ SILVA SOUSA ROCHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação da tutela recursal para que o ente público forneça o procedimento cirúrgico COLECISTECTOMIA, em prazo não superior a 30 (trinta) dias. A parte recorrente pugna pelo benefício da justiça gratuita. É o breve relato. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora/recorrente. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). A parte autora/recorrente tem 56 anos de idade e os relatórios médicos comprovam a necessidade de realização do procedimento cirúrgico pleiteado (ID 71178295-71178296) face o diagnóstico de coletitíase. Ademais, o extrato do Sistema de Regulação demonstra que a parte autora foi inserida na lista de espera em 12/11/2024, sob risco vermelho (emergência). Na hipótese, diante dos argumentos formulados pela parte recorrente, vislumbro a prova inequívoca dos fatos, bem como a verossimilhança das alegações recursais, tendo em vista a gravidade da enfermidade, bem como sua classificação de risco vermelha. Destaque-se que a parte autora aguarda pela cirurgia há cerca de 6 meses (totalizando 180 dias de espera em 11/05/2025), sendo que apresenta risco vermelho face a possibilidade da crise cólica biliar precipitar ou agravar a crise de anemia falciforme, com o aumento do risco de edema na vesícula e potencial perfuração e peritonite por extravasamento dos sais biliares. Nesse contexto, identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante (demora que no dia 11/05/2025 atinge o prazo de 180 dias estabelecido no Enunciado 93/CNJ), assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, resta justificado o deferimento da medida excepcional. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que disponibilize em favor da parte recorrente a realização da cirurgia COLECISTECTOMIA, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, no prazo de 30 (trinta) dias corridos. Dê-se vista ao MP quanto ao recurso inominado interposto. Após, retornem conclusos para o julgamento do recurso. Int. Brasília/DF, 9 de maio de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator